Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701409-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA GUEDES RABELO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário - Indeferimento KÁTIA GUEDES DE SOUZA interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte. Em suas razões recursais, a recorrente aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, em razão de seu salário estar totalmente comprometido, sendo este, inclusive, o objeto do feito. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, a recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, ao fundamento de sua remuneração mensal estar integralmente comprometida. Contudo, dos documentos acostados perante o juízo de origem é possível perceber o recebimento de remuneração bruta mensal superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). Demais, a parte trouxe aos autos principais o comprovante de rendimento de seu cônjuge, o qual também demonstra uma renda bruta mensal superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Em que pese o comprometimento de parte considerável desta renda, esse fato, por si só, não afasta o recebimento de renda mensal familiar, em muito, superior à média nacional. Ainda, não se pode olvidar ter sido formulado pleito de tutela de urgência para suspensão dos descontos em conta corrente, o qual, se deferido, afastará o fundamento para a concessão do benefício ora pleiteado. Ressalta-se que o comprometimento da renda mensal, infelizmente, é realidade de grande parte da população brasileira, não sendo fundamento, isoladamente, para a concessão da justiça gratuita. Assim, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Consigno que o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator